Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-83.2017.8.11.0045
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001273-83.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (APELANTE), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON -
SUPERVENIENTE

PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL – ART. 998 E SEGUINTES DO CPC –– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO

1 – Pelo permissivo do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2 - Nos termos do caput do artigo 998 do CPC, a desistência do recurso se opera pela só declaração de vontade, a qual independe de homologação, consolidando a superveniente perda do interesse recursal e a consequente negativa ao seu seguimento

3 – Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
M.M. Cristiano dos Santos Fialho,
nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº. 1001273 - 83.2017.811.0045
, ajuizada em face do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante a ilegalidade da multa aplicada, uma vez que o valor fixado na importância de 300 UPF-MT (resultando em um montante em torno de R$ 36.000,00) mostra-se excessivo, desproporcional e dissociado de seu contexto fático.

Afirma que não há menção a fórmula utilizada que permitiu a dosimetria da multa, bem como não há menção a uma memória de cálculo detalhando os valores cobrados, o que evidencia ilegalidade.

Assevera que o PROCON, além de não motivar a multa aplicada em face da apelante, deixou de motivar o ato administrativo, ou seja, não foram descritas as circunstâncias de fato e de direito que deram juridicidade ao ato praticado.

Ressalta a inexistência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, posto que agiu com zelo e diligência no atendimento da consumidora, em consonância com as normas e princípios impostos pelos diplomas legais.

Aduz que o ato administrativo impugnado é inválido, pois não expõe as razões pelas quais entendeu possível a aplicação da penalidade imposta.

Indica que ao exigir quantia tão exorbitante, afastou-se a Recorrida do figurino constitucional e legal aplicável, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desviando sua finalidade, causando de fato a nulidade do ato praticado.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão
a quo
, a fim de declarar a nulidade do processo administrativo nº 0115-005.078-4, movido pela consumidora Ana Maria Damasceno, impedindo qualquer modalidade de exigência e cobrança da multa, bem como, que sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado requerendo o desprovimento do recurso. [id. 20539175]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da intervenção ministerial. [id. 26750473]

O Apelante peticionou nos autos no id. 93076994 pugnando pela desistência do presente Recurso.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Anota-se, inicialmente, que de acordo com o permissivo do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (artigo 557, do Código de Processo Civil de 1973), o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Aponta-se, neste contexto, que o Apelante peticionou nos autos no id. 93076994 pugnando pela desistência do presente Recurso, por meio de seu procurador, o qual possui poderes especiais para tanto, a teor do instrumento juntado no id. 20539125.

Com efeito, dispõe o artigo 998, do CPC (artigo 501, do Código de Processo Civil de 1973):
"O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso".

A esse respeito Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero consignaram:

"A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC ). Pode o recorrente desistir do recurso inclusive se já iniciada a sessão de julgamento e já iniciada a discussão da causa pelos julgadores (STJ, 1ª Turma, RMS 20.582/GO, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.09.2007, DJ 18.10.2007, p. 263)" ( Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1.059).

Na mesma vertente tem se manifestado esta E. Corte:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DESISTÊNCIA PROTOCOLADA ANTES DO ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Na espécie, tendo o embargante pugnado pela desistência do recurso antes do julgamento do recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a homologação do pedido e a anulação do acórdão embargado”. (TJMT – RED 1000509-04.2018.8.11.0000- RASERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO PELO RECORRENTE – HOMOLOGAÇÃO. [...] O pedido de desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição, até o momento imediatamente anterior ao julgamento deste, inclusive deduzida oralmente na sessão de julgamento (art. 998 do Novo Código de Processo Civil). Requerido oralmente na sessão de julgamento a desistência do recurso pela parte que o interpôs, é o caso de se homologação do respectivo pedido”. (TJMT - Ap 96987/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Consigno, por fim, que
não há se falar em majoração de honorários recursais, haja vista o não julgamento do recurso (art. 85, § 11, do CPC/2015).
A propósito, confira-se decisão proferida nos autos do AREsp 1494279, da relatoria do E. Ministro Gurgel de Faria:

“ (...)Por petição protocolizada nesta Corte Superior em 23/06/2019 (e-STJ fls. 540/541), o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL manifesta a sua desistência do agravo em recurso especial, em execução à etapa de seu Programa Resposta Imediata em Ações Previdenciárias – PRIAP 2019.

Passo a decidir. Conforme estabelece o art. 998 do CPC/2015, o ato de desistência do recurso pode se dar a qualquer tempo e sem a anuência da parte ex adversa, inexistindo, na espécie, óbice para a sua homologação. Ante o exposto, com base no art. 34, IX, do RISTJ, HOMOLOGO a desistência do agravo em recurso especial da autarquia. Sem majoração de honorários recursais, haja vista o não julgamento do recurso (art. 85, § 11, do CPC/2015) . Após o transcurso do prazo recursal, dê-se baixa, com a devolução dos autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de junho de 2019. MINISTRO GURGEL DE FARIA Relator (g.n.)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 51, X, do Regimento Interno deste E. Tribunal, diante de sua manifesta prejudicialidade,
DEIXO DE CONHECER do recurso interposto por MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021